Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-11.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS VINCENDAS DE IPTU/TLP, ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO IMPROVIDO.